Tribunal: TJBA
Processo: 8021299-52.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021299-52.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LILIAN CHRISTINA SOUZA VIEIRA Advogado(s): GEORGE ANDRE MONTEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. CANDIDATA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar, para uma única vaga prevista, em Processo Seletivo Simplificado (REDA) para o cargo de Professor da Educação Profissional, regido pelo Edital SEC/SUDEPE nº 001/2017, homologado em 05 de junho de 2017. A convocação para apresentação de documentos ocorreu apenas em 29 de maio de 2019, quase dois anos após a homologação, por meio exclusivo de publicação no Diário Oficial do Estado. A impetrante alega não ter tomado conhecimento do ato convocatório por estar, à época, em severo tratamento de saúde decorrente de diagnóstico de neoplasia maligna de mama. Deferida a medida liminar para determinar a nomeação e posse da impetrante, a qual foi cumprida pela autoridade coatora, busca-se a concessão definitiva da segurança para confirmar o ato e garantir a permanência no cargo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central reside em analisar: a) o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de processo seletivo; b) a validade e a eficácia de ato de convocação realizado exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial, após o transcurso de longo lapso temporal desde a homologação do certame, à luz dos princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé; c) a existência de justo impedimento, decorrente de doença grave (câncer), como excludente da exigibilidade de acompanhamento diário das publicações oficiais pela candidata. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas estabelecido no edital possui direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral). 4. A convocação para fase de concurso público, realizada unicamente por meio de publicação em órgão oficial, após o transcurso de longo período desde a homologação do resultado, viola os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva, que devem nortear os atos da Administração Pública. O decurso de quase dois anos entre a homologação e a convocação mitiga o dever do candidato de acompanhar diariamente as publicações oficiais, fazendo exsurgir para o Poder Público o dever de utilizar meios que confiram maior efetividade à comunicação do ato, como a notificação pessoal. 5. A superveniência de doença grave (neoplasia maligna), devidamente comprovada nos autos por robusta documentação médica que demonstra a realização de cirurgia e subsequentes tratamentos quimioterápico e radioterápico em período coincidente com a convocação, configura justo impedimento e hipótese de força maior, tornando inexigível da candidata conduta diversa. A imposição do ônus de acompanhar o Diário Oficial em tais circunstâncias atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Uma vez concedida a medida liminar e efetivada a contratação da impetrante, a concessão definitiva da segurança torna-se a medida impositiva para consolidar a situação fática e jurídica, confirmando o direito líquido e certo violado pelo ato da Administração IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: " 1. O candidato aprovado em processo seletivo dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame. 2. A convocação de candidato para posse, realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após o transcurso de quase dois anos da homologação do certame, viola os princípios da publicidade, da razoabilidade e da boa-fé, sendo necessária a sua intimação pessoal para garantir a eficácia do ato. 3. A superveniência de doença grave, devidamente comprovada, constitui justo impedimento que afasta a exigibilidade de acompanhamento diário das publicações oficiais pelo candidato." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021299-52.2018.8.05.0000, sendo Impetrante LILIAN CHRISTINA SOUZA VIEIRA e Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça